Tribunal: CARF
Processo: 10880.917385/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917385/2015-26
ACÓRDÃO
1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO SALDO NEGATIVO DO IRPJ OU CSLL. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE
O reconhecimento de direito creditório, relativo a saldo negativo apurado
no final do período, condiciona-se à demonstração de sua existência,
certeza e liquidez. A restituição de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao contribuinte a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento, sendo rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário no sentido de não reconhecer o direito creditório alegado
tal como decidido pelo acórdão da DRJ, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917385/2015-26
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo Machado e
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição reclamado por meio do PER de no
38980.73304.220714.1.2.02-7239, transmitido à RFB em 22/07/2014, no valor R$ 407.815,84, cuja
origem do crédito seria Saldo Negativo.
O indeferimento deveu-se ao fato de que “não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP”, conforme abaixo colacionado:

A manifestação de inconformidade defende a efetiva existência do direito creditório
reclamado de R$ 407.815,84, afirmando que não foi levado em consideração pela autoridade
fazendária a transmissão, em 20/03/2009, de DIPJ retificadora, por meio da qual o imposto
originalmente declarado teria sido reduzido, revelando o indébito ora reclamado. Segue abaixo
trechos da manifestação de inconformidade referente a esse tópico:

A Manifestante descreveu que a ausência de validação da declaração retificadora
teria ocorrido por conta do entendimento fazendário de que não seria possível alterar o sistema
de tributação do lucro presumido para o lucro real, tal qual alega ter sido levado a efeito por meio
da retificadora em tela.
Na esteira desse pressuposto, apresenta argumentos em favor da tese de que a
mudança de opção (do lucro presumido para o lucro real) encontra respaldo na legislação de
regência. Reclama, inclusive, que o entendimento supostamente adotado pela autoridade
fazendária teria descumprido “decisão" anterior do próprio órgão exarada em relação ao caso
concreto, o que, por si só, deveria repercutir na nulidade do despacho decisório.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917385/2015-26
3
Reporta, ainda, ter ingressado com ação revisional na 22a Vara Federal do Distrito
Federal, “para que passem a ser consideradas as retificações da Opção pelo Regime do Lucro
Presumido quanto aos exercícios de 2007 e 2008, para considerar o retorno ao Regime Geral de
Arrecadação pelo Lucro real”.
Requer, pois, o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, bem como a
reforma da decisão anteriormente adotada, de maneira que seja autorizada a restituição do
crédito tributário reclamado. Registra, ao final, que o pedido de restituição fora formalizado antes
de transcorrido o lapso prescricional.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, para manter
integralmente o despacho decisório.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de pedido de restituição reclamado por meio do PER transmitido à RFB em
22/07/2014, no valor de R$ 407.815,84, cuja origem do crédito seria Saldo Negativo.
O Despacho Decisório apontou que “não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP”, conforme abaixo colacionado:

A Recorrente defende a efetiva existência do direito creditório reclamado de R$
407.815,84, afirmando que não foi levado em consideração pela autoridade fazendária a
transmissão, em 20/03/2009, de DIPJ retificadora, por meio da qual o imposto originalmente
declarado teria sido reduzido, revelando o indébito ora reclamado.
O formulário eletrônico de fls. 758/760, transmitido em 22/07/2014 demonstra que
o objeto do presente litígio se refere a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano de 2009, exercício
de 2010, como se vê na imagem a seguir:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917385/2015-26
4

Portanto, de fato, não há crédito a ser utilizado visto que a transcrição a seguir da
ficha 12A da última DIPJ2010 retificadora constante dos registros da RFB, que foi transmitida pela
contribuinte em 23/07/2014 evidenciam essa afirmação:

Por outro lado, a Recorrente transmitiu a DIPJ2010 original em 30/06/2010 e a
primeira retificadora em 15/07/2010, sendo que em ambas a opção adotada foi pelo lucro real e
em nenhuma delas consta a apuração de saldo negativo de IRPJ, como se vê nas transcrições a
seguir:
Ficha 12 da DIPJ2010 original, transmitida em 30/06/2010
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917385/2015-26
5

Ficha 12 da DIPJ2010 retificadora, transmitida em 15/07/2010

A Recorrente deixou de apresentar as provas adequadas e nos momentos
adequados sem justificativa para tal, tentando valer-se de uma presunção de validade de seus
documentos, presunção essa que, apesar da existência do princípio da formalidade moderada, não
é aplicada no processo administrativo tributário.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.637 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917385/2015-26
6
Caberia a Recorrente ter organizado as provas de maneira coerente, apresenta-as
no momento correto e com as formalizadas condizentes com as épocas dos fatos, não podendo
atribuir ao julgador o dever dar sentido aos documentos juntados.
De acordo com os artigos 341 e 373, II, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, não é aceito no ordenamento jurídico pátrio contestação genérica,
cabendo ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que
impugna o pedido do autor. Por princípio básico do direito, alegações devem vir acompanhadas de
força probatória por quem as aduzem, sob pena de serem meras alegações, desprovidas de prova.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 904
DF CARF MF
Original